Tribunal: TJPA
Processo: 0001781-14.2020.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001781-14.2020.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO: ANTONIO RODRIGUES NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL
–
ART. 147, DO CP – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – APELANTE REQUER A CONDENAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, POIS COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE, BEM COMO O FUNDADO TEMOR – Impossibilidade.
O magistrado analisou todas as provas existentes no bojo probatório e pela sua livre convicção entendeu, de forma motivada pela absolvição do apelado, pelo que deve ser mantida a sentença absolutória, em todos os seus termos, em consonância com o artigo 155, do CPP.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ANTÔNIO RODRIGUES NUNES,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia.

Consta da denúncia que no dia 23/07/2020, por volta das 15h30min, a polícia militar foi acionada via telefone funcional pela vítima Francislene Fernandes Galvão, que relatou que seu então companheiro, o ora denunciado, estava lhe fazendo ameaças de morte e de que iria incendiar a sua casa, localizada no bairro São Luís, neste município, que uma guarnição se dirigiu ao local, mas o mesmo já havia se retirado e posteriormente encontrado na residência de sua genitora.

Após a instrução processual, o magistrado julgou improcedente a pretensão punitiva do estado, absolvendo o ora réu Antônio Rodrigues Nunes, por entender que não houve configuração segura da prática dos elementos do tipo penal, vez que a versão apresentada pela vítima não é suficiente para a procedência do pedido ministerial, pois não deixou claro que houve o fundado temor e a seriedade para a configuração do tipo penal.

Inconformado, o representante do Ministério Público pleiteia o conhecimento e provimento da apelação penal, alegando que o crime de ameaça restou consumado, com o fundado temor, quando no ato, a vítima acionou a Polícia Militar, temendo a promessa de mal injusto ser produzido pelo apelado contra si.

Em contrarrazões, Antônio Rodrigues Nunes, através do Defensor Público ora constituído, pleiteia o improvimento recursal, alegando que não existem provas que possam sustentar e comprovar que o apelante concretamente causou mal a vítima, devendo ser mantida a sentença que o absolveu do crime de ameaça em âmbito doméstico.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu provimento, no sentido de reformar integralmente a sentença que absolveu Antônio Rodrigues Nunes e o condená-lo nas sanções punitivas do artigo 147, do CP, aduzindo que pelo substrato probatório, há provas irrefutáveis da autoria e materialidade do crime cometido.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O representante do Ministério Público o provimento da apelação penal, alegando que o crime de ameaça restou consumado, com o fundado temor, quando no ato, a vítima acionou a Polícia Militar, temendo a promessa de mal injusto ser produzido pelo apelado contra si.

No entanto, entendo que a sentença deve ser mantida, pois devidamente fundamentada, veja-se:

“Ao exame dos autos, verifico estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal.

Não vislumbro qualquer nulidade que deva ser pronunciada, tampouco se implementou qualquer prazo prescricional.

Ao exame meritório, concluo que a prova judicial valorada devidamente não dá conta da configuração do crime de ameaça em si considerado, ou seja, se efetivamente as textuais – se proferidas - teriam seriedade suficiente para impor o sentimento de temor da causação do “mal injusto e grave” na vítima, conforme está nas elementares do tipo em exame. Destaco as falas da Vítima, que, em resumo, declarou que durante uma discussão o Acusado a ameaçou por meio de ligação, mas nunca sentiu necessidade de requerer para si medidas protetivas:

Que, por ligação, o Réu a ameaçou de morte e de colocar fogo na casa; que ele estava bêbado; que não sentia necessidade de pedir medida protetiva.

Os policiais militares ouvidos como testemunhas não recordaram da ocorrência.

Por seu turno, o Réu relatou em seu interrogatório que

Que estava de “cabeça quente” e a vítima também; que aconteceu discussão básica de casal; que cada um pediu desculpas um ao outro e seguiu sua vida; que não tinha intenção de causar nenhum mal.

Embora a vítima tenha alegado em juízo que o acusado a ameaçou, não ficou comprovado que as palavras contidas na denúncia impuseram o temor subjetivo suficiente para transformar uma mera bravata no tipo penal de ameaça, tanto que a ofendida narrou que não sentia necessidade de requerer medidas protetivas.

Destaco na Jurisprudência:

Para a caracterização do delito de ameaça exige-se gravidade nos dizeres, de forma explícita, estabelecendo base objetiva para que se veja o ofendido amedrontado de sofrer no futuro a concretização dos malefícios proferidos e prometidos (RJTACRIM 41/84).

Neste caso, presumo em “favor rei”, no sentido da não configuração de crime em tela, notadamente quando suponho que a ameaça pode ter sido uma resposta ou um ato impensado, “em momento de cólera, revolta ou ira1”, justamente pela circunstância de se considerar que, se foram mesmo proferidas as textuais pelo Réu, foi em momento de discussão acalorada entre o casal, em que os dois estavam com ânimos exaltados. A jurisprudência entende que, nesses casos, inexiste dolo específico, razão pela qual não se configura a tipicidade do delito de ameaça: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL - PLEITO DE CONDENAÇÃO NO CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI Nº 11.340/06 - NÃO ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do crime de ameaça, exige-se o dolo específico de incutir medo, não configurando-se em momento de ira ou nervosismo. 2. Ainda que não se exija do agente estar calmo e tranquilo, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em momento de discussão. 3. Dessa forma, ante a inexistência de dolo específico no delito de ameaça praticado pelo réu, eis que as ameaças ocorreram em momento onde os ânimos estavam exaltados, e ainda, considerando que as ameaças não causaram temor psicológico na vítima, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. TJES. Apelação Nº0006730- 98.2014.8.08.0014. COLATINA. 4ª VARA CRIMINAL RELATOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO JULGADO EM 17/02/2016). APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - NULIDADE DA SENTENÇA ARGUÍDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHER NULIDADE EM PREJUÍZO DO RÉU QUANDO INEXISTE RECURSO DA ACUSAÇÃO - SÚMULA 160 DO STF - MÉRITO - LEI MARIA DA PENHA - CRIME DE AMEAÇA - AMEÇAS PROFERIDAS EM CONTEXTO DE ACALORADA DISCUSSÃO - AUSÊNCIA DO DOLO EXIGIDO PARA A CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 147 DO CP - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE. 1. Segundo a dicção da súmula nº 160 do STF, "É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não argüida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício". 2. “A promessa de causar à vítima mal injusto e grave durante uma discussão acalorada não permite a configuração do delito de ameaça, por ausência de dolo específico.” (TJ-MG - APR: 10382130133897001 MG, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 03/11/2016, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/11/2016 - grifos acrescidos).

Impende assentar que o juízo condenatório depende da prova clara, segura, convincente e além da dúvida razoável.

Trata-se de lição extraída do basilar princípio do in dubio pro reo, que, por sua vez, decorre do direito fundamental à presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF). Assim preleciona a doutrina:

O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade, deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo, dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal a pronunciar o non liquet. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único.8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm,2020, p. 48). Essa certeza necessária à condenação, conforme se depreende da lição insculpida no art. 155 do CPP, deve decorrer dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, não obstante os elementos informativos coletados no curso da investigação policial possam servir como mecanismo de fortalecimento da prova e, assim, atuar no convencimento do julgador.

A versão apresentada pela vítima não é suficiente para a procedência do pedido ministerial, pois não deixou claro que houve o fundado temor e a seriedade para configuração do tipo penal.

Não há nos autos depoimento de testemunhas que corroboram a acusação, demonstrando a ocorrência do dolo específico de concretamente causar mal à vítima.

Assim, SEM COMPROVAÇÃO SEGURA DA PRÁTICA DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL em exame, o crime, que é fato típico, ilícito e culpável, não se aperfeiçoa e, por conseguinte, a medida que se impõe é a absolvição em razão da não ocorrência do delito por falta de uma de suas bases.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para o fim de ABSOLVER o réu ANTONIO RODRIGUES NUNES, qualificado nos autos, pela infração penal imputada.”

Assim, entendo que o magistrado analisou bem todas as provas e pela sua livre convicção entendeu, de forma motivada pela absolvição do apelado, pelo que deve ser mantida a sentença absolutória, em todos os seus termos, em consonância com o artigo 155, do CPP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença que absolveu o ora apelado das sanções punitivas do artigo 147, do CP.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

RELATORA

Belém, 26/02/2024